Tribunal: TJDFT
Processo: 0020175-60.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020175-60.2016.8.07.0009 RECORRENTE: CLAUDIO CLEUBER ARAUJO LUNA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor se comprovado nos autos que o recorrente, dirigindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, atropela pedestre que se encontrava na calçada, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito. 2. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 306, § 1o, inciso II, e artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 302, § 1o, inciso II, todos da Lei no. 9.503/1997 (embriaguez ao volante e lesão corporal culposa no trânsito circunstanciada por vítima na calçada), à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. O recorrente, sem apontar violação a dispositivo de lei federal, tampouco suscitar dissídio interpretativo, argumenta que o exame clínico a que foi submetido seria insuficiente para a comprovação da embriaguez ao volante que se lhe imputa, razão pela qual deve ser absolvido. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada RAQUEL ARAÚJO FARIAS MARTINS, OAB/DF 51.887. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 1550066/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1564669/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 26/11/2019). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 17/5/2019 (ID 13828043 - Pág. 2), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 20/5/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 21/5/2019 e terminou no dia 3/6/2019. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 17/6/2019, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAQUEL ARAÚJO FARIAS MARTINS, OAB/DF 51.887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029